Tribunal: STF
Processo: HC 262571
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DO HABEAS CORPUS IMPETRADO NAQUELE TRIBUNAL. CONFIGURAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE CABIMENTO DOS EMBARGOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    I. Caso em exame



    1. Paciente condenado, definitivamente, à pena de 10 anos, 4 meses e 7 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal — CP).



    2. Pretende-se a absolvição, “com fundamento na flagrante violação aos artigos 580 e 386, VII, do Código de Processo Penal, estendendo-lhe os efeitos da absolvição do corréu Samuel Gomes Lopes”.



    3. Subsidiariamente, postula-se a readequação da pena ou a anulação do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, “para determinar que aquela Corte Superior proceda a um novo julgamento, apreciando o mérito da impetração, especialmente a tese de extensão da absolvição”



    II. Questão em discussão



    4. Saber se estão presentes os pressupostos de cabimento dos embargos de declaração previstos no art. 319 do Código de Processo Penal — CPP e no art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — RISTF.



    III. Razões de decidir



    5. Nos termos do art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, cabem embargos de declaração quando houver, no acórdão, obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas. No caso, não se verifica a presença de nenhuma dessas hipóteses.



    6. Os argumentos veiculados neste recurso, tal como postos, apenas buscam a rediscussão da matéria e exprimem o inconformismo com o resultado do julgamento, o que é inviável nesta via recursal.



    IV. Dispositivo



    7. Embargos de declaração rejeitados.